Tribunal: TJMT
Processo: 1011136-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA e SALMA BAHIA CARREIRO LEITE DA SILVEIRA contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000263-73.2021.8.11.0106, da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim deferiu a reintegração de posse do autor JEFERSON SESTARI.
Explica o agravante que no dia 17/06/2.021 os empregados dos agravantes foram surpreendidos na Fazenda Rompante com homens que se intitulavam policiais militares, informando que o Sr. Jeferson, ora agravado, estaria vendendo o imóvel, inclusive com a certeza da obtenção de uma liminar em reintegração de posse. Na parte tarde do mesmo dia 17/06/2.021, o Sr. Jeferson esteve na Fazenda, juntamente com o pretenso comprador.
Acrescenta ainda que na inicial, da ação de reintegração de posse, o agravado alega que é proprietário e possuidor do imóvel, contudo, já na petição inicial declara que nunca teve posse de tal imóvel; juntou apenas escritura pública larada aos 10/12/2019, no Talebionato de Notas de Aparecida do Oeste, Comarca de Palmeira do Oeste –SP onde consta que, supostamente, teria o agravado e sua esposa adquirido 488,6630 hectares de Luiza Antônia de Oliveira, Máximo de Oliveira Luchesse Rodrigues, Maurício de Oliveira Luchesse Rodrigues e Marlyse Maxta Rodrigues Mota Singer, e uma ata retificativa constando as mesmas partes; buscou o agravado a proteção possessória sobre uma área total de 1.219,23 hectares que, em tese, incidiria sobre o imóvel dos agravantes.
Assevera que a única certidão imobiliária juntada pelo agravado fora aquela cuja matrícula possui o número 2070 do CRI do 1o Ofício – Registro de Imóveis da Comarca de Novo São Joaquim, na qual consta o nome de Mauro Luchese Rodrigues, divorciado.
A respeito da decisão agravada defende que o juiz “a quo” negligenciou em relação aos cuidados mínimos processuais; não fora observada a formação do litisconsórcio ativo e passivo necessário; a decisão é extra petita, pois, a ação possessória fundada em força nova, tem procedimento especial, assim como são especiais os requisitos para o deferimento da liminar estampados no art. 561 do CPC, os quais diferem dos requisitos trazidos no art. 300 do CPC, quando se trata de ação possessória de “força velha” (rito comum); a decisão é ausente de fundamentação, eis que não há qualquer indicação de quais elementos constantes dos autos o juiz se amparou para o deferimento da tutela de urgência, cita várias vezes existirem provas, sem indicação.
Fora as nulidades apontados, assevera que estão ausentes os requisitos do artigo 562, do CPC, havendo necessidade de ausência de justificação prévia; não há prova da posse, ao contrário, na inicial o agravado indica que apenas visitava a área; nas ações possessórias a posse envolvida é de fato e não o direito a posse. Também indica ausência de esbulho, que não há perda da posse pelo agravado, pois nunca a exerceu.
Adiante argumenta que ainda que a decisão agravada tenha levado em consideração a propriedade, o fato é que o agravado não apresenta título de propriedade confiável, tampouco tendo como objeto a Fazenda Rompante; aduz que o documento apresentado é uma simples escritura pública de venda e compra lavrada aos 10/12/2019, no município de Aparecida d’Oeste, comarca de Palmeira d’Oeste, desprovida da prova de que tenha sido levada à registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis, sendo que, naquela escritura, consta como objeto da venda a Fazenda “Marlyse”.
Também complementa que: “Causa estranheza, ainda, na Matrícula n° 2070 do CRI de Novo São Joaquim, o registro de que ela teria sido “aberta a requerimento do proprietário”, isso, no dia 22 de setembro de 2020, um dia depois da suposta visita que fundou a festejada denúncia juntada pelo agravado à peça de ingresso da lide principal. De outro lado, na Matrícula n° 2070 do CRI de Novo São Joaquim não consta o registro de eventual formal de partilha ou sentença de adjudicação em inventário ou arrolamento, conforme disposto no art. 167, inciso I, item 25, da Lei de Registros Públicos.”
Na inicial ainda, segundo alega, os dados juntados pelo agravado, respectivamente a Certidão do Intermat, consta em nome de Luiza Antonia de Oliveira, e uma área de 2.198 há. Por fim, o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, exercício 2020, consta a denominação da suposta Fazenda do agravado como sendo “Fazenda Sucesso” no campo “registrada” não consta número de qualquer matrícula.
Sob outro aspecto, defende que existe ATA NOTARIAL PARA FINS DE JUSTIFICAÇÃO DE POSSE DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO, a qual foi precedida de análise de contrato de compra de venda de direitos possessórios, de documentos comprobatórios do lapso temporal da posse e da comprovação de boa fé dos recorrentes, bem assim, de vistoria in loco pelo Tabelião do Cartório do 2° Ofício de Novo São Joaquim, o que configura o justo título do art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil e art. 216, § 4° da Lei n° 6.015/1973 e a exteriorização dos atos possessórios pelos agravantes previstos no art. 1.204 do Código Civil. Reitere-se que na aludida Ata Notarial, em sua lauda 7, consta o registro de que “não há matrícula incidente sobre o imóvel”, o que potencializa a incerteza da “propriedade” invocada pelo agravado.
Explicam que comprovam a posse livre, mansa e pacífica sobre a área da Fazenda, há pelo menos 19 anos, inclusive confirmada por decisão judicial prolatada em 2005, em favor dos antecessores, Arides Dias de Morais e sua esposa Valdete Augusta Nazário de Morais.
Em sede de pedido liminar, requer a concessão do efeito suspensivo, com o sobrestamento da decisão agravada, que determinou a imediata reintegração de posse do agravado.
No mérito, que seja reconhecida a nulidade da decisão ou, no mérito, seja reformada com indeferimento do pedido de reintegração de posse.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos.
A decisão liminar é desprovida de fundamentação. Em várias passagens da decisão é mencionada a comprovação das alegações, mas, não há uma indicação expressa de comprovação de posse.
Ainda os agravantes trouxeram diversos detalhes que demonstram que a situação demanda maior aprofundamento, tais como: ata notarial, contrato compra e venda dos antecessores, e dos agravantes, decisão liminar de reintegração de posse dos antecessores, declaração dos confrontantes, certidão Intermat, demonstração de rebanho, os gastos com benfeitorias e os documentos dos empregados da Fazenda Rompante, dentre outros.
Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo, sem prejuízo de reanalise quando do mérito.
Comunique-se o juízo “a quo”.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Filho
Relator